Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009186-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), CLEIVISON ALVES DA SILVA - CPF: 092.660.221-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO DE POLÍCIA DE ALTO BOA VISTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra ato judicial que manteve a prisão preventiva de investigado por tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de justa causa para a persecução penal. O investigado foi inicialmente posto em liberdade com imposição de medidas cautelares, posteriormente descumpridas, ensejando nova decretação de prisão. A defesa alegou demora injustificada na tramitação do inquérito e fragilidade das provas reunidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o trancamento do inquérito por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não apenas o cômputo aritmético dos prazos processuais.

4.

O inquérito policial foi regularmente instruído, com a prática de diligências investigativas relevantes, requeridas inclusive pelo Ministério Público, culminando no oferecimento e recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução.

5.

Não há paralisação injustificada da marcha processual, tampouco inércia estatal que caracterize constrangimento ilegal, sendo legítima a prorrogação do prazo para complementação da investigação.

6.

Com o oferecimento da denúncia, resta prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, não subsistindo objeto para análise.

7.

A discussão sobre autoria delitiva ou valoração aprofundada de provas não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar exige análise da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, não se limitando ao cômputo aritmético dos prazos legais.

2.

O oferecimento e recebimento da denúncia prejudicam o pedido de trancamento do inquérito policial.

3.

A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas ou discussão de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com seu rito célere.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 202942/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 634.381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado dr.

Fernando Oliveira de Alencar, em favor de
Cleivison Alves da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que o paciente alega estar sofrendo, imposto pela autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do IP. n.º 1000044-94.2025.8.11.0017.

Alega o impetrante que o paciente está sendo investigado por suposta prática de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e que conforme descrito na inicial, a investigação teve início a partir de denúncia anônima informando que o menor Leonardo Rodrigues Setuba estaria transportando drogas entre os municípios de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista. Durante a abordagem ao menor, e com a devida autorização de seu responsável legal, a polícia acessou o celular do menor, encontrando uma mensagem no WhatsApp onde o menor indicava que deveria buscar drogas em determinado endereço, sendo que o número mencionado na mensagem estava vinculado ao paciente Cleivison. A partir dessa informação, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde encontrou Cleivison em posse de entorpecentes.

Inicialmente, o paciente foi posto em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares na audiência de custódia realizada em 17/11/2024. No entanto, em 2/1/2025, ele foi preso preventivamente, sob a alegação de descumprimento das medidas.

Nessa perspectiva, o impetrante afirma que o
paciente está preso preventivamente há mais de 82 dias, sem que o inquérito tenha sido concluído
. A última movimentação no processo ocorreu em março de 2025, com a devolução dos autos para complementação por parte do Ministério Público.

A defesa argumenta que a demora para a conclusão do inquérito é injustificada, uma vez que o crime de tráfico de drogas investigado não apresenta complexidade que justifique tal atraso. Além disso, a investigação não trouxe elementos concretos que provem a autoria do delito, destacando que a substância apreendida com o acusado foi apenas 73 gramas de maconha, sem outros indícios que comprovem a prática de tráfico.

Também destaca a fragilidade da investigação, com inconsistências nas provas, como a falta de laudo toxicológico definitivo e divergências nas informações sobre a apreensão das drogas. A solicitação de complementação do inquérito pelo Ministério Público revela a insuficiência das provas até o momento.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, sustar a investigação até a decisão do mérito, com o trancamento do inquérito devido ao excesso de prazo, ausência de justa causa e falhas na formação da opinião do Ministério Público.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 277185893) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 278346376).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem,

consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ARBITRADAS PELO JUÍZO SINGULAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO PRAZO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – OS PRAZOS PROCESSUAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA GLOBAL E O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DEVE-SE PAUTAR SEMPRE PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, LXXVIII, DA CF), CONSIDERANDO CADA CASO E SUAS PARTICULARIDADES- PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM”
(id. 281488352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre pontuar que a concessão do
writ
por excesso de prazo constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado que a dilação processual decorre exclusivamente de diligências procrastinatórias promovidas pela acusação, da inércia do próprio aparato judicial ou de afronta ao princípio da razoabilidade.

Ademais, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo essencial considerar o princípio da razoabilidade, que permite ajustes nos prazos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em determinadas circunstâncias, é inevitável uma maior dilação temporal, sem que isso implique em ilegalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII , da CF ), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Pois bem. Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (id. 278346376) e reiterado pelo parecer do Ministério Público (id. 281488352),
não se constata, na hipótese em exame, excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal
.

Com efeito, os autos do Inquérito Policial n.º 1000044-94.2025.8.11.0017 revelam que a persecução penal teve curso regular. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante em 17/11/2024, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, que, posteriormente, vieram a ser descumpridas, ensejando a decretação de sua prisão preventiva.

No que concerne à tramitação da investigação, verifica-se que o inquérito foi regularmente instruído, com a juntada de diversos elementos de prova — dentre eles, termos de depoimentos, laudo de avaliação preliminar das substâncias entorpecentes, termo de exibição e apreensão, autorização para extração de dados de aparelho celular e relatórios técnicos da extração — os quais foram encaminhados ao Poder Judiciário em 13/01/2025, data em que se deu a autuação do procedimento investigativo.

Após o recebimento, o juízo determinou providências administrativas ordinatórias e cientificou o Ministério Público, que, por sua vez, apresentou manifestação requisitando complementação das diligências investigativas à autoridade policial, a fim de sanar lacunas probatórias. A delegacia de polícia atendeu à requisição ministerial, juntando novos elementos informativos por meio do Ofício nº 2025.5.63439. Na sequência, o
parquet
reiterou pedido de vista para reexame do feito, vindo a oferecer denúncia no dia 28/03/2025 (id. 188823777). A exordial acusatória foi recebida pelo juízo competente em 10/04/2025, ocasião em que se procedeu à designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 04/06/2025 (autos n. 1000044-94.2025.8.11.0017).

Portanto, à luz dessa linha cronológica e da movimentação processual registrada, não há que se falar em paralisação indevida ou morosidade injustificada. A marcha processual tem observado o devido impulso oficial, com adoção de medidas diligenciais pertinentes à formação da
opinio delicti
, inclusive por iniciativa do próprio Ministério Público, sendo legítimo o intervalo temporal decorrido, ante a necessidade de complementação investigativa e instrução técnica dos autos.

Com relação
ao pleito de trancamento do inquérito policial,
conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, o pedido
encontra-se prejudicado,
na medida em que o procedimento investigativo foi encerrado com oferecimento da denúncia, razão pela qual não mais subsiste objeto para o pedido de trancamento.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

“(...) O pedido de trancamento do inquérito policial perdeu o objeto, uma vez que a investigação foi concluída e a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo singular, impossibilitando a cessação da persecução penal nesta fase. (...) O trancamento do inquérito policial não pode ser concedido quando a investigação foi concluída e a denúncia já foi oferecida e recebida pelo juízo competente.”
(N.U 1001507-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Ademais, como se sabe, a via do
habeas corpus
, por sua natureza estrita e excepcional, não se presta à valoração aprofundada do conjunto probatório ou à antecipação do mérito da ação penal, mormente quando inexistente qualquer ilegalidade flagrante. Neste contexto, o
Enunciado Orientativo nº 42
desta Corte dispõe que
“
não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A respeito do tema, eis o seguinte julgado desta Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou
outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória
(AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021). 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

À
vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Cleivison Alves da Silva,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025